Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-30.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000902-30.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANI CATAO MANAIA

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. DÉBITOS RECENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1. A vedação jurisprudencial ao corte de energia elétrica por débitos antigos refere-se a débitos efetivamente consolidados no tempo, com meses ou anos de inadimplência, não se aplicando a débitos recentes de apenas dois meses.

2. É desnecessária notificação específica para suspensão do fornecimento de energia elétrica quando se tratar de débito de conta regular, bastando o aviso constante da própria fatura, especialmente quando a consumidora teve plena ciência da inadimplência, conforme demonstra o pagamento realizado somente após a suspensão.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de conta regular constitui exercício regular de direito da concessionária, não configurando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar.

4. A mera suspensão regular do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento não configura dano moral indenizável, inserindo-se no contexto dos aborrecimentos cotidianos inerentes à vida em sociedade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000902-30.2021.8.05.0076, em que figuram como Apelante EVANI CATAO MANAIA, e como Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA .

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .